Tribunal: TCU
Processo: 017.545/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6794/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.545/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Tiburcio da Silva (XXX.037.657-XX); Elaine Schumacker de Souza Lima (XXX.364.207-XX); Flavia Pinho Martins de Lima (XXX.488.907-XX); Guilherme Rafael Cannavan Oliveira (XXX.155.897-XX); Lea de Souza Ferreira (XXX.318.577-XX); Leilane Alves Oliveira (XXX.729.875-XX); Marcelo Anizio de Lucena Costa Lemos (XXX.172.364-XX); Matheus Renzo Pereira de Azevedo Lemos dos Santos (XXX.002.274-XX); Silvana Schumacker de Souza Lima (XXX.658.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.